Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-92.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000184-92.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JHONATAN FERREIRA SANTOS - CPF: 702.160.051-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAXMINIO BRIZOLA - CPF: 031.281.831-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO - CPF: 798.936.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), CARLOS ALEXANDRE LISBOA DE OLIVEIRA - CPF: 033.188.561-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000184-92.2021.8.11.0042

APELANTE: JHONATAN FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo diante da multirreincidência; e (ii) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão espontânea do réu, realizada em ambas as fases procedimentais, atrai a incidência da atenuante do art. 65, III, “
d
”, do Código Penal, que, mesmo diante da multirreincidência, deve ser valorada proporcionalmente, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 585.

4. Redimensionada a pena para 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, o regime inicial fechado revela-se desproporcional, sendo adequado o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação provida. Teses de julgamento: “1. A confissão espontânea, ainda que diante de multirreincidência, deve ser valorada proporcionalmente na segunda fase da dosimetria da pena. 2. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena inferior a 4 anos de reclusão aplicada a réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 61, I; 65, III, “d”; 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/06/2022 (Tema Repetitivo nº 585); STJ, Súmula 269.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000184-92.2021.8.11.0042

APELANTE: JHONATAN FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jhonatan Ferreira Santos
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de
furto qualificado
, previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

A defesa pleiteia:
(i)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, CP); e
(ii)
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena imposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo, apenas para o reconhecimento da confissão.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000184-92.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jhonatan Ferreira Santos
pela prática do crime de
furto qualificado
[art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal].

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou o apelante à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, que foi fixada nos seguintes termos:

“(...)
A pena prevista para o furto qualificado é de reclusão de 02 a 08 anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é acentuada, uma vez que o acusado praticou o delito durante o repouso noturno, que consabido, é horário de menor vigilância, o que torna maior a chance de sucesso da empreitada criminosa. Nesse sentido: (...).

Ademais, o réu possui
maus antecedentes
, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal nº 0022010-75.2013.8.11.0042, por delito cometido em 21.11.2013 e com trânsito em julgado em 10.03.2014 (id. 187980744). Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências são as normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa, considerando a fração de 1/6 para cada circunstância noticiada.

Na segunda fase, estão presentes: a) a agravante de múltiplas reincidências, considerando, nesse aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 0031333-02.2016.8.11.0042, por delito cometido em 20.10.2016 e com trânsito em julgado em 14.10.2019; autos nº 0027012-55.2015.8.11.0042, por delito cometido 02.11.2015 e com trânsito em julgado em 13.02.2017; autos nº 0019820-76.2012.8.11.0042, por delito cometido em 16.11.2012, com trânsito em julgado em 17.02.2017 (id. 187980744); b) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

Havendo, portanto, pelo menos três condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu multirreincidente, impõe-se a prevalência da circunstância preponderante.

Considerando a incidência da circunstância, agravo a pena em 1/6, fixando a pena-base em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa
. Torno essa pena definitiva, tendo em vista a inexistência de outras agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição.

Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, uma vez que, apesar do quantum de pena aplicado, trata-se de pessoa reincidente e com registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a imposição do aludido regime, consoante art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do CP
(...)”.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

O apelante, em ambas as etapas procedimentais, admitiu o cometimento do delito, circunstância que atrai a aplicação do art. 65, III, ‘
d
’, do Código Penal.

Todavia, ainda que o juízo de origem tenha reconhecido formalmente a existência da atenuante, deixou de atribuir-lhe repercussão concreta na fixação da pena, sob o fundamento de que, diante da multirreincidência específica do apelante, deveria sobressair a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Essa conclusão, contudo, não autoriza o esvaziamento completo da eficácia da confissão espontânea, sob pena de afronta aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da estrita legalidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 585 (REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/06/2022), firmou entendimento vinculante no sentido de que:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

Assim, o precedente consolidou que, mesmo nos casos de multirreincidência, como o presente, a confissão espontânea não pode ser desconsiderada, devendo ser compensada de forma proporcional com a agravante da reincidência, reconhecendo sua relevância na segunda fase da dosimetria.

Passo à dosimetria.

A pena prevista para o furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP) é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, mantenho a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes e aplico a fração de 1/6 (um sexto), alcançando 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência de três condenações definitivas anteriores, o que caracteriza multirreincidência, razão pela qual agravo a pena em 1/4 (um quarto), totalizando 2 anos e 11 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Em seguida, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), e fixo a fração de 1/6 (um sexto) sobre o montante anterior, reduzindo a pena para 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, e 10 dias-multa, o que torno definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição.

Apesar da redução da reprimenda, considerando a multirreincidência do apelante, fixo o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de
Jhonatan Ferreira Santos
para redimensionar a reprimenda para 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025